Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720788-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SILVANIR FERREIRA LIMA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Silvanir Ferreira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu o pedido de liminar requerido. A agravante relata que o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado íntegra a declaração de inexistência de relação jurídica com o depósito em juízo dos valores recebidos indevidamente e a suspensão dos descontos realizados no seu benefício de prestação continuada. Argumenta jamais ter firmado relação jurídica com a empresa ré. Sustenta que, nos extratos bancários da conta corrente, consta o crédito, porém não há movimentação e o valor, supostamente contratado com a ré, continua disponível. Aponta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que já está sendo obrigada a suportar descontos em sua conta bancária, legitimados por contratos que não firmou. Requer o depósito em juízo do valor de R$ 14.820,71 (quatorze mil e oitocentos e vinte reais e setenta e um centavos), bem como a concessão da tutela de urgência, de modo a determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos das parcelas referentes ao contrato não firmado. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites de atuação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante continuar sofrendo descontos que possam colocar em risco sua subsistência. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se, da decisão recorrida, que, em princípio, há necessidade de uma maior dilação probatória, para aferir de modo seguro acerca da plausibilidade dos fatos afirmados na petição de recurso, o que será possível ao ouvir a parte agravada. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável a pretensão liminar. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator